Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-34.2018.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000100-34.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.425.371-87 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), OTACILIO SILVERIO FERREIRA - CPF: 304.541.151-72 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação de restituição de coisa, sob o fundamento de litispendência com a ação anterior.

2.

O apelante alega que a ação anterior, que também buscava a restituição dos mesmos animais, foi extinta sem resolução do mérito, não havendo, portanto, litispendência.

3.

O apelado, por sua vez, sustenta a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que a ação anterior teve o seu pedido apreciado e indeferido.

4.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem julgamento de mérito, reconhecendo a litispendência.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação de restituição de coisa e a ação anterior, extinta sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

1.

Não há litispendência, se a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito, antes de ajuizada a segunda ação, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. Não há litispendência quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito, antes do ajuizamento da segunda demanda, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1o, 2o E 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004971-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Evaldo Machado Carrijo
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Pedido de Restituição de Coisa ajuizado contra
Otacilio Silverio Ferreira
, por reconhecer a ocorrência de litispendência com a Ação n. 0000769-58.2016.8.11.0036.

Explica que ajuizou a ação para fins de ser restituído de 44 cabeças de gado que foram furtadas de sua propriedade, sendo 22 subtraídas do Sítio Toca da Onça e 22 outras que se encontravam no Sítio Boa Esperança, ambos localizados no Assentamento Oasis Boa Esperança, além de um cavalo e uma bomba d’água.

Alega que os autos n. 0000769-58.2016.811.0036 nos quais se buscou a restituição dos animais que foram furtados, o Juízo entendeu ser, naquele momento, temerária a restituição, de maneira que buscou a medida pela via cível, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP.

Sustenta que a manifestação do Ministério Público incorreu no equívoco ao postular pela extinção dos presentes autos, em particular, por entender que o pleito já teria sido decidido nos autos anteriores.

Aduz que a manifestação do Ministério Público não seria necessária, por se tratar de ação de natureza cível.

Registra que o próprio requerido confessa em sua contestação ter se apropriado dos animais a título de pagamento do sítio.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 228343172). Explica que em inquérito policial do ano de 2016 para apuração dos fatos narrados na presente ação, o Juízo deferiu o pedido do Ministério Público para arquivamento do feito em razão da ausência de provas de autoria do crime de furto, porquanto comprovado que não houve furto, mas uma negociação do filho do ora autor e apelante. Registra quanto a existência de contrato de compra e venda de imóvel realizado com o filho do autor. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Pedido de Restituição de Bens, fundado na litispendência.

Trata-se de Requerimento de Restituição de Coisa ajuizada por Evaldo Machado Carrijo contra Otacilio Silverio Ferreira, na qual pretende a restituição de 44 cabeças de gado bovino em razão de suposto crime de furto praticado pelo requerido.

Não se olvida de que o alegado crime de furto foi objeto de Inquérito Policial para apuração dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2016.36435 e que tramitou no Juízo Penal, o Incidente de Restituição de Bens Apreendidos n. 0000769-58.8.11.0036, que tem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Contudo, verifica-se que naquele feito, o Juízo entendeu que pairava dúvidas acerca do direito do reclamante (Evaldo), de maneira que determinou o seu encaminhamento para o Juízo Cível, com base no art. 120, § 4o, do CPP.

Distribuído os autos a Vara Cível (n. 00002094-34.2017.8.11.0036), o feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência de pagamento das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado em 07/12/2017 (
www.tjmt.jus.br
).

Nesse cenário, quando da propositura desta ação, em 18/01/2018, a demanda anterior já havia se encerrado, sem julgamento de mérito, logo, não fazendo coisa julgada material, de sorte que possível o ajuizamento de nova ação.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamentos simultâneos das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução de mérito, antes de ajuizada a segunda ação.

Acerca da matéria, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.
(N.U 1004971-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024